Tribunal: TJSP
Processo: 2257525-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2257525-58.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Pindamonhangaba, em que é agravante VITO ARDITO LERÁRIO, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2257525-58.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: VITO ARDITO LERÁRIO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA E OUTROS
COMARCA: PINDAMONHANGABA
Voto no 49.843(a)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBEU A
PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. A peça vestibular
apresenta indicação da potencial ocorrência de improbidade
administrativa, com possível prejuízo ao erário, sendo razão
suficiente para dar início à instrução processual, de modo que nada
obsta que a demanda tenha seu curso regular na primeira instância.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VITO ARDITO
LERÁRIO contra a r. decisão,1 que em autos de Ação Civil Pública, recebeu petição
inicial, afastando pedido de exclusão do polo passivo da demanda do ora agravante,
abrindo prazo para apresentação de contestação.
1 Fls. 163-170, de lavra do MM. Juiz Dr. HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alegou o MINISTÉRIO
PÚBLICO na exordial a existência de suposto ato
improbo na contratação dos serviços prestados pela Associação dos Advogados de
São Paulo AASP aos advogados do Município no período de 2007 a 2015.
Sustenta o agravante VITO ARDITO LERÁRIO ex-prefeito do Município,
em apertada síntese, que não praticou nenhum ato improbo, sendo parte ilegítima
no polo passivo da ação. Afirma que a contratação dos serviços é feita anualmente
não superando o limite máximo da dispensa de licitação, bem como que a
contratação se insere nas hipóteses de inexigibilidade de licitação visto que a AASP
fornece serviços de excelência. Ainda, que os serviços contratados têm preço inferior
ao praticado no mercado o que trouxe economia ao Município.
O agravo foi processado sem o efeito suspensivo pleiteado.2
Sobreveio a contraminuta.3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso.4
É o relatório.
De plano, saliente-se que, não obstante a ação civil pública por ato de
improbidade administrativa guarde alguma semelhança com a ação penal, ela é
fundamentalmente uma ação civil, do que advém a consideração de que o ato de
2 Fls. 174-175.
3 Fls. 219-229.
4 Fls. 187-204 e 237-251.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebimento da petição inicial não acarreta implicações gravosas para o réu na
amplitude aventada pelo agravante.
Na fase prevista no artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, o magistrado se
limita a um juízo preliminar, sem analisar os argumentos sobre o mérito da ação civil
pública.
Noutros dizeres, o recebimento da petição inicial não implica em juízo
definitivo quanto à procedência da ação.
Nesse ato, o magistrado meramente considera a existência das
condições da ação e dos pressupostos processuais, bem como a presença de
“indícios” de prática de improbidade administrativa, cuja evidência deverá restar
provada cabalmente ao longo da instrução processual para que sobrevenha uma
sentença acolhedora do pedido do parquet.
No caso em comento, verifica-se que a ação civil pública foi proposta
com fundamento na Lei no 8.429/1992, configurando a via processual adequada para
repreender os atos de improbidade administrativa.
No mais, a peça vestibular apresenta indicação da potencial ocorrência
de improbidade administrativa, com possível prejuízo ao erário, diante de suposta
contratação irregular da Associação dos Advogados de São Paulo AASP, para
execução de serviços de recorte de publicações do Diário Oficial para
acompanhamento de processos, na época em que o agravante ocupava o cargo de
Prefeito Regional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demais disso, a petição inicial preencheu os requisitos dos artigos 319 e
320 do Código de Processo Civil de 2015, não havendo razão alguma para ser
rejeitada de plano.
Ante o exposto, por meu voto, proponho seja NEGADO PROVIMENTO

ao agravo, nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)